Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DECLINADOS NA PETIÇÃO INTITULADA DE "INCIDENTE PROCESSUAL, NA QUALIDADE DE SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO". 1. Observa-se que o executado, após perder o prazo processual para a propositura dos embargos à execução, pretende discutir os tópicos invocados, ou suscitáveis, naqueles por meio de simples petição, sob o pretexto de se tratarem de matéria de ordem pública, ofensa à coisa julgada ou erro material nos cálculos dos credores. Temas estes referentes, em sua grande maioria, às balizas para o cálculo do valor devido. É inadmissível que o recorrente, após descuidar-se de seu ônus processual, pretenda esconder-se sob o manto da indisponibilidade do interesse público e desprezar as regras do procedimento. 2. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 267, § 3o, do CPC/1973, sob o argumento de que a execução fundada em título executivo judicial deve ser subsumir com exatidão aos termos desse título, razão pela qual eventual excesso perpetrado, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecido de ofício pelo julgador. Em sede de recurso extraordinário, após defender existência de repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 32, § 1o, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, e 87, caput, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, se insurgindo com relação ao fracionamento da execução e consequente expedição de RPV, bem como quanto à inaplicabilidade imediata da Lei 3.624/2005 ao caso, tendo em vista a natureza processual ostentada pela norma distrital. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 267, § 3o, do CPC/1973, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “é inadmissível que o recorrente, após descuidar-se de seu ônus processual, pretenda esconder-se sob o manto da indisponibilidade do interesse público e desprezar as regras do procedimento. Fossem de ordem pública todas as matérias arguíveis pelo Distrito Federal quando pretendesse desconstituir o crédito, dispensáveis seriam as regras insertas no art. 730 e seguintes do CPC. A toda evidência, deve arcar, sim, com o prejuízo resultante de sua desídia”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário, igualmente, não merece prosperar, não obstante o recorrente tenha se desincumbido do ônus de apresentar repercussão geral. No que diz respeito ao mencionado malferimento aos artigos 32, § 1o, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 568.645 (Tema 148), assentou que “A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República”. E, quanto, à assinalada violação ao artigo 87 do ADCT, a Corte Suprema consignou que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107 – Tema 792). Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019